Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708768-76.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56493609, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 75847920 – p. 2/4) não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 75847920 – p. 188/189), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.255 (RE 1.412.069), afetado à sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, nos autos, a tese referente à fixação de honorários por equidade não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, caracterizando, assim, a ausência de prequestionamento. Com efeito, o órgão julgador, em sede de embargos de declaração, consignou que “a discussão sobre fixação honorários sucumbenciais por equidade não foi aduzido pelo embargante no momento da apelação, razão pela qual não é cabível, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil” (ID 54613528). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.255. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014